Tribunal: TCU
Processo: 015.303/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 11o BRIGADA DE MECANIZADA - MD/CE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, percepção indevida de pensão militar por estar cumulativamente com outras remunerações de cofres público (no da TCE no sistema: 3418/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2894/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação à 11a Brigada de Infantaria Mecanizada e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.303/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isabel Cristina Jacomassi dos Santos (XXX.593.747-XX). 1.2. Órgão: 11a Brigada de Infantaria Mecanizada. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar à 11a Brigada de Infantaria Mecanizada que o arquivamento destes autos de Tomada de Contas Especial acarreta necessidade de retomada, pela instituição militar, da análise do desconto do abate teto constitucional a que se refere o procedimento NUP: 64306.019768/2021-38.